Tribunal: TJES
Processo: 5003179-47.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5003179-47.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCOS GOMES DE JESUS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5003179-47.2026.8.08.0000

REQUERENTE: MARCOS GOMES DE JESUS

Advogados do(a) REQUERENTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, HYAGO BERNARDES NASCIMENTO - ES43217, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ERRO MATERIAL NO SOMATÓRIO DAS PENAS. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de Marcos Gomes de Jesus para desconstituir acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal, o qual manteve a condenação pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. O requerente alega ausência de fundamentação idônea na valoração das consequências do crime, inobservância de critério matemático na fixação da pena-base e erro material no cálculo do cúmulo material, pleiteando o redimensionamento das sanções e a gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a danosidade social genérica do tráfico de drogas autoriza a exasperação da pena-base a título de consequências do crime; (ii) estabelecer se a pena-base deve permanecer no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais apresentam neutralidade; (iii) determinar a ocorrência de erro material no somatório das penas privativas de liberdade com a inclusão indevida dos dias-multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento dos benefícios da justiça gratuita fundamenta-se no § 2º e § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil, em conjunto com o art. 3º do Código de Processo Penal.

A revisão criminal admite-se de forma restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, servindo para corrigir flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena.

A danosidade social e o perigo à coletividade constituem elementos inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas, de modo que a valoração negativa das consequências do crime exige a demonstração de danos concretos anômalos.

A inexistência de vetores judiciais desfavoráveis no crime de associação para o tráfico impõe a fixação da pena-base no mínimo legal, conforme as diretrizes do art. 59, do Código Penal.

O cálculo do concurso material, regido pelo art. 69 do Código Penal, demanda o somatório correto das penas privativas de liberdade, vedada a inclusão de dias-multa na contagem do tempo de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A fundamentação baseada na danosidade social inerente ao tipo penal revela-se inidônea para elevar a pena-base nas consequências do crime de tráfico de drogas.

Carece de legalidade a exasperação da pena-base quando o julgador avalia todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, como neutras ou favoráveis.

Configura erro material passível de correção em revisão criminal o acréscimo de dias-multa ao tempo total da pena privativa de liberdade no somatório do concurso material.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I e inciso III do art. 621, e art. 3º do Código de Processo Penal; § 2º e § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil; art. 59 e art. 69 do Código Penal; art. 33,
caput
, art. 35 e inciso IV do art. 40 da Lei 11.343/2006;
caput
e inciso II do § 4º do art. 2º da Lei 12.850/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2349307/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/02/2024; TJES, Revisão Criminal nº 5007951-92.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, julgado em 29/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO:11/05/2026

SEM NOTAS TAQUIGRÁFICAS, VOTAÇÃO UNÂNIME

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5003179-47.2026.8.08.0000

REQUERENTE: MARCOS GOMES DE JESUS

Advogados do(a) REQUERENTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, HYAGO BERNARDES NASCIMENTO - ES43217, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

MARCOS GOMES DE JESUS
,
com fulcro no artigo 621, I e III, do Código de Processo Penal, com o objetivo de desconstituir o v. Acórdão proferido pela Egrégia Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal na Ação Penal nº 0002894-23.2019.8.08.0021, mantendo a condenação do requerente pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35 e 40, IV, da Lei 11.343/06, e art. 2º, caput e § 4º, II, da Lei 12.850/13, à pena de 16 anos, 11 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado, além de 1.850 dias-multa.

O Requerente se insurge contra a dosimetria da pena, arguindo, em síntese, ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das consequências do crime de tráfico de drogas, e, além disso, inobservância do critério matemático adotado pelo Superior Tribunal de Justiça na fixação da pena-base. Aduz, ainda, que houve exasperação indevida da pena no delito de associação para o tráfico, mesmo sem circunstâncias judiciais desfavoráveis, além de erro material no cálculo do cúmulo material, com acréscimo indevido de dias à reprimenda final.

Diante disso, pleiteia o deferimento da gratuidade da justiça e o redimensionamento das penas aplicadas aos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, com aplicação do critério matemático do STJ ou reconhecimento da neutralidade da vetorial indevidamente valorada, bem como a correção do somatório final da pena, mediante exclusão do acréscimo indevido.

O e. Desembargador Marcos Valls Feu Rosa declarou seu impedimento (ID 18345682).

O e. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa determinou a redistribuição do feito, nos termos do artigo 306, do RITJES.

Parecer da e. Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Andréa Maria da Silva Rocha, ID 18835266, opinando pela procedência da presente ação revisional.

Inicialmente,
DEFIRO
ao Requerente os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 99, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil, c/c art. 3º, do Código de Processo Penal.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas, quais sejam:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.

Nada obstante, vale registrar que a Colenda Corte Cidadã, no que concerne à dosimetria, entende que a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante
ou
na ocorrência de flagrante ilegalidade. Isto porque “
A dosimetria se insere em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade”
(STJ, AgRg no AREsp 2349307/ES. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 27/02/2024. DJe: 01/3/2024) .

No mesmo rumo, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena (...) somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda”
(TJES, Revisão Criminal nº 5007951-92.2022.8.08.0000. Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro. Julgado em 29/3/2023).

Pois bem.

No caso em apreço, observa-se que não há controvérsia a respeito da justiça da condenação, mas tão somente no que se refere à pena atribuída ao requerente.

A defesa técnica, com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, requer a reforma da pena aplicada ao réu, aduzindo a existência de
erro in judicando
e
in procedendo
.

No que se refere à dosimetria, a pena-base do crime de tráfico de drogas foi fixada do seguinte modo:

Tenho que a culpabilidade do réu mostrou-se bastante A Culpabilidade não excede aquela normalmente vinculada ao tipo penal. 1o há antecedentes a serem desvalorados. A conduta social não foi aferida, pelo que não há elementos nos autos que conduzam a análise de sua personalidade, pelo que não há como desaboná-la; o motivo do crime é identificável como a obtenção (...) circunstâncias são comuns ao delito em análise, não tendo qualquer circunstância que Ihe desfavoreça além da própria reprovabilidade do tipo.
As consequências ei eis que põe em risco a própria integridade social, na medida em que expõe seu ambiente comunitário a lastimável distribui
çã
o e uso de entorpecentes.
(...) Tudo isto considerado, fixo sua pena base em 06 (sete) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa

A respeito das
consequências
do crime, a danosidade social é elemento indissociável do delito, não podendo o vetor ser dimensionado com base nessa circunstância. Destarte, o tráfico é crime contra a saúde pública e o perigo à coletividade é o próprio bem jurídico tutelado pela norma incriminadora. Assim, inexistindo danos concretos anômalos demonstrados nos autos, a fundamentação carece de idoneidade.

É medida que se impõe, portanto, o afastamento do referido vetor, razão pela qual a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, incidente a agravante da reincidência, impondo-se o aumento da pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, com a aplicação da majorante prevista no artigo 40, IV, da Lei 11.343/06, em 1/6 (um sexto), a pena definitiva será de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Em relação ao crime de associação para o tráfico (artigo 35, da Lei 11.343/06), apesar de as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, terem sido avaliadas de forma neutra, a pena-base foi exasperada (04 anos de reclusão e 750 dias-multa).

Diante da inexistência de vetores desabonadores, é medida que se impõe a readequação da reprimenda para o mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

A pena intermediária, aumentada em 1/6 (um sexto) em decorrência da reincidência, será de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa. Incide, também, a majorante do artigo 40, IV, da Lei de Drogas, no patamar de 1/6 (um sexto), resultando no apenamento definitivo de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e
952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa
.

Por fim, a pena do crime de organização criminosa (artigo 2º, da Lei 12.850/2013) foi corretamente fixada em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

A regra do cúmulo material (artigo 69, do Código Penal), exige o somatório das penas. Nesta oportunidade, faz-se também a correção de cálculo promovida na origem, uma vez que os dias-multa foram contabilizados como pena privativa de liberdade.

À vista do exposto, a pena total será de 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1645 (um mil, seiscentos e quarenta e cinco) dias-multa
.

Face ao exposto,
J
ULGO

PROCEDE
NTE
o pedido revisional para redimensionar a pena do requerente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator e julgo procedente a Revisão Criminal.